Tribunal: TJSP
Processo: 1001885-29.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DANO MATERIAL
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Descumprimento de decisão judicial transitada em julgado – Ocorrência - Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No

Ementa:
DANO MATERIAL
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Descumprimento de decisão judicial transitada em julgado – Ocorrência - Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No caso, os indevidos descontos perpetrados sobre o benefício previdenciário da autora são suficientes a evidenciar a lesão patrimonial e autorizar a condenação da instituição bancária ao respectivo ressarcimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.